Tribunal: TJES
Processo: 5015049-92.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015049-92.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ANTONIO GUASTI
RECORRIDO: JOSE CARLOS GOMES OFICINA CARLOS GOMES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5015049-92.2022.8.08.0012

RECORRENTE: PEDRO ANTONIO GUASTI

RECORRIDA: JOSE CARLOS GOMES OFICINA CARLOS GOMES - ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. DESPACHO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Relatório

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ao ID 4160742, com pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, em face da r. Sentença (ID 4160740), que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Contrarrazões recursais não apresentadas, conforme certidão lançada ao ID 4160748.

Despacho proferido ao ID 4594063, determinando a intimação do Recorrente para, no prazo de 48 horas, comprovar a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento do benefício pretendido.

Petição do recorrente ao ID 5314309.

Decisão ao ID 5325304, indeferindo o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do autor e determinando a intimação deste para efetuar o preparo em 48 horas, sob pena de deserção.

Intimado ao ID 5328845, o recorrente se manteve inerte, conforme certificado ao ID 5462877.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

No caso dos autos, após o indeferimento do benefício da justiça gratuita, o Recorrente foi intimado para realizar o preparo no prazo da lei. Entretanto, deixou de juntar comprovante de pagamento das custas, se mantendo inerte (ID 5462877).

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que transcorreu
in albis
o prazo concedido para pagamento de custas.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “
o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado n. 80 do FONAJE, IN VERBIS:

“
Enunciado n. 80/FONAJE
: O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).”

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, consoante art. 55 da Lei n. 9.099/95. Deixo de condenar em honorários advocatícios, eis que a parte contrária não
constituiu patrono nos autos
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)